Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesões no tornozelo direito do autor – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo casual atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Recurso do segurado e reexame necessário –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesões no tornozelo direito do autor – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo casual atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Recurso do segurado e reexame necessário – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, à espécie – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do obreiro integralmente provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JOABSON GRACILIANO SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram integral
provimento ao apelo do obreiro, parcialmente provido o outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia do
aresto, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
presente julgamento, nos moldes consignados no v. acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.907
Apelação Cível no 1006966-36.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Joabson Graciliano Silva (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
“in itinere”
Lesões no tornozelo direito do autor

Concessão de “auxílio-acidente”
Admissibilidade

Incapacidade parcial e permanente e nexo casual atestados
em perícia médica Relação de causalidade ainda admitida
pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT
Ação julgada procedente
Recurso do segurado e
reexame
necessário

Honorários
advocatícios

Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, à espécie
Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC
Precedentes Juros de mora correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Apelo do obreiro integralmente
provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Joabson
Graciliano Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS,
alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida depois de
fraturar o fêmur direito em acidente ocorrido no trajeto de casa para o
trabalho exercido como coletor, motivo pelo qual postula a concessão de
“auxílio-acidente” como reparação à perda suportada (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 71/73, cujo relatório se adota,
proferida em 24 de maio de 2019, julgou procedente a ação, para, com
fundamento nos arts. 20 e 86, da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97, condenar o réu ao pagamento de “auxílio-
acidente” no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício de
R$2.045,75, a partir do dia seguinte à alta médica (16.01.2019 fl. 59),
mais o abono anual, suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores em caso de concessão de “auxílio-doença” pela mesma
sequela, salários periciais já fixados e reembolso das despesas processuais
necessárias e comprovadas, corrigidas a partir do desembolso, honorários
advocatícios fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §4o, do CPC, em
15% das prestações vencidas até aquela data, ainda com base na Súmula
no 111, do STJ, juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre
o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de maneira decrescente,
seguindo-se o estabelecido pelo art. 41-A, da Lei no 8.213/91, no percentual
de 0,5% até o início da vigência do Código Civil (10/1/2003), a partir do qual
serão de 1% ao mês, e de 0,5% a partir de 30/06/2009, data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, voltarão ao patamar de 0,5% ao mês nos
termos do art. 1o, da Lei no 9.494/97, correção monetária pelo INPC a partir
do cálculo, em execução, aplicada às prestações não prescritas e
retroativas a 1/7/2009, pela futura modulação dos efeitos do julgamento do
tema 810 pelo STF, combinado com o tema 905 do STJ, ressalvada a
suspensão para modulação do índice de correção, anotado o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
4
necessário.
Apela o autor em busca da reforma parcial do julgado,
requerendo a aplicação do IPCA-e na correção monetária dos atrasados,
índice considerado como adequado pelo Col. STF no julgamento da medida
cautelar na Ação Cautelar no 3.764 para a atualização dos valores de
precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV) da União (fls. 80/81),
sem resposta nos autos (certidão de fl. 88).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por sequela proveniente de
acidente “in itinere”.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico e
analisar os documentos trazidos ao feito, constatou no laudo de fls. 41/46 a
presença de “... leves alterações clínico funcionais no tornozelo direito do
autor, decorrentes do acidente de trabalho sofrido”, as quais “não impedem
que o autor trabalhe, tanto que já retornou ao trabalho, porém em virtude
das alterações encontradas foi readaptado para atividades com menores
sobrecargas em tornozelos, não mais correndo atrás do caminhão de lixo,
havendo portanto quadro de incapacidade parcial e permanente”.
Assim, com base nessas ponderações, concluiu o expert
pela existência, no caso, de “incapacidade parcial e permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
5
decorrente de acidente de trabalho, já readaptado para atividades com
menores sobrecargas em tornozelos”.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
obreiro, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com o tornozelo afetado.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
6
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o autor não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua
anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal admitido pelo auxiliar do juízo foi comprovado
nos autos por meio da juntada da CAT de fl. 33, sendo reconhecido
anteriormente pelo próprio réu, tanto que, pelo diagnóstico de “fratura da
perna, incluindo tornozelo”, deferiu administrativamente ao obreiro “auxílio-
doença” de natureza acidentária no período de 12.10.2018 a 15.01.2019
(fls. 34, 59/60 e 64).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, admitidos até mesmo pelo INSS, que não recorreu, outro não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
7
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no percentual de 50% do salário-
de-benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação
dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que, lastreado na exata interpretação do
art. 86, §2o, da lei acidentária, a douta magistrada fixou corretamente o
termo inicial do benefício a partir do dia seguinte ao da alta médica
informada no processo, ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col.
STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e
1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019
aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema
862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o presente
julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.
Já em sede de reexame necessário, pondero que, nos
termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo
ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser
definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor
devido, não se aplicando à hipótese, em que pese o entendimento adotado
pela nobre juíza no ponto, a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a
vigência do CPC de 1973, dispondo que “Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o novo estatuto
processual a revogou tacitamente, na medida em que o seu aludido art. 85
não prevê qualquer limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre o
montante da condenação ou do proveito econômico óbito pela parte
vencedora.
Neste sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
8
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
9
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que
os juros de mora, incidentes realmente de forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das
teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.907-hb
10
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1006966-36.2019.8.26.0053
Nome do Segurado:
Joabson Graciliano Silva
Benefício Concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
16.01.2019 fl. 59
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU INTEGRAL provimento ao apelo do
obreiro, PROVENDO, EM PARTE, o outro recurso, concedida, de ofício, a
tutela de urgência para a imediata implantação do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após
o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator